Tribunal: TJES
Processo: 5005080-79.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005080-79.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LEONARDO AKSACKI MALACARNE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5005080-79.2021.8.08.0047

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LEONARDO AKSACKI MALACARNE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL CONTADO DA DATA DA SESSÃO PARA TODAS AS PARTES. VISTA PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MATÉRIA NÃO TRATADA NO RECURSO. INEXISÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 4729955, sob alegação de nulidade do julgado, eis que inadequada a intimação do Estado por pauta de julgamento; a ofensa a prerrogativa de vista pessoal dos autos; e, a necessidade de intimação pessoal do Estado tanto da data de julgamento, quanto do acórdão proferido. Alega, ainda, contradição no julgado, eis que apesar de reconhecer a natureza remuneratória da ISEO, não reconheceu o seu caráter remuneratório no pagamento dass horas trabalhadas, determinando novo pagamento pelas mesmas horas extraordinárias.

Assim, requereu, ao final, seja dado provimento aos embargos de declaração para considerar o Estado intimado do acórdão apenas em 26.05.2023, e, sanar a contradição apontada, onde se reconheceu a possibilidade de pagamento de horas extras sob as horas já remuneradas pela ISEO.

Contrarrazões ao ID 6061421.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no tocante a tempestividade dos Embargos de Declaração, importante consignar que a única “prerrogativa” que a Fazenda Pública possui em relação as demais partes no sistema dos juizados especiais é o direito à vista pessoal do autos, sendo, inclusive, vedado expressamente o direito a prazo diferenciado, na forma do art. 7º da lei n. 12.153/2009.

Dessa forma, como o prazo para as demais partes começa a fluir da data da sessão de julgamento,
e, diante da ausência de norma processual que preveja a necessidade de sua intimação da mera juntada do acórdão aos autos para início de seu prazo recursal, não há como lhe conferir
a
referid
a
“pr
errogativa”
, sob pena de violação ao princípio constitucional da paridade de armas.

Por mais que existam regulamentações editadas por Tribunais diversos e até pelo CNJ acerca do tema, não há como ignorar a inexistência na norma instrumental acerca de marco ou prazo especial para a Fazenda Pública interpor seus recursos a partir das decisões colegiadas. E, na ausência de norma específica, deve valer a mesma regra para todos, ou seja, que o prazo começa a fluir para todos, sem distinção, a contar da data da sessão, sem nova intimação da juntada do acórdão, que ocorre sempre no mesmo dia da realização do ato.

De outra banda, razão possui o embargante em relação a necessidade de sua intimação eletrônica da data do julgamento (vista pessoal), não tendo qualquer validade a sua intimação por diário de justiça.

E, no caso concreto, não consta a sua intimação eletrônica da data do julgamento, e, por lógico, como o ente público não teve ciência da data da sessão, não há que se falar em trânsito em julgado do acórdão proferido em relação ao mesmo.

Como o mesmo só teve ciência do acórdão do qual não fora intimado da sessão em 26.05.2023, tempestivos seus embargos de declaração apresentados em 29.05.2023, eis que observara o prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Na análise do mérito, o
s embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Como se depreende, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

Dito isso, não há qualquer contradição no acórdão proferido. Isso decorre do fato de que somente pode ser objeto de análise recursal as matérias debatidas em recurso (princípio da correlação), não tendo este tratado da questão de que as horas extras remuneradas pela ISEO não poderiam ser novamente remuneradas como horas extras extraordinárias, e que tal fato se configuraria em
bis in idem
.

O recurso inominado proposto fora completamente omisso acerca do tema, limitando-se a descrever que a ISEO se distingue do serviço extraordinário, mas, em nenhum momento, trouxe qualquer questionamento acerca do fato de que a horas extras computadas na escala ISEO estariam sendo utilizadas pelo recorrido para cobrança em duplicidade de valores como horas extraordinárias.

Se o recorrente não questiona expressamente o capítulo da sentença que pretende ver reformada, não pode o magistrado, de ofício, inovar e modificar a sentença, por mais que concorde, no caso concreto, que a referida cobrança é indevida, eis que se configura a situação em verdadeiro
bis in idem,
posto que se está pagando as mesmas horas extras trabalhadas tanto como ISEO, como horas extras extraordinárias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos
e nego-lhe provimento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)